Tribunal: TJMT
Processo: 0001142-41.2014.8.11.0010
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001142-41.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARTA DE ARAUJO MIRANDA - CPF: 627.915.321-53 (APELANTE), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — LAUDO PERICIAL GENÉRICO — PROVA EMPRESTADA — INADMISSIBILIDADE.

EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO INDIVIDUAL.

Inadmissível é considerar como prova da inexistência de defasagem salarial laudo pericial em que evidenciado o seu caráter genérico.

Na apuração do percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV cabe ao perito considerar a situação de cada servidor.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Marta de Araújo Miranda
contra a sentença (Id. 111501493 – fls. 328/332), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em liquidação de sentença prolatada em
ação ordinária de cobrança c/c tutela antecipada
.

Assegura que
“o procedimento da liquidação por arbitramento não foi devidamente realizado, a MM. Juiz a quo decidiu utilizar laudos imprestáveis de outros processos como prova emprestada, sem ao menos juntar algum deles nos atos, decidiu por homologar o mesmo e extinguir o processo sem julgamento de mérito ante o resultado da perícia ser 0%.
”.

Assevera que “
utilizar uma única perícia para profissionais de setores diferenciados sem justificar como chegou nos valores, não pode ser válida judicialmente
”.

Requer seja determinada “
a realização de perícia para cada servidor, com os esclarecimentos e documentação necessárias ou a realização de nova perícia com os devidos esclarecimentos requeridos no curso da liquidação de sentença daqueles processos utilizados como prova emprestada.
”.

Contrarrazões (Id. 111501488 – fls. 246/268 e Id. 111501489 – fls. 1/11).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No presente caso, utilizou-se como prova emprestada a perícia contábil realizada nos autos de código 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, idênticos a estes, sendo que realizada competente perícia, é de conhecimento que concluiu a expert o seguinte:

[...]

Assim, observa-se que a parte autora não possui direito a recomposição salarial ou ao percebimento de valores pretéritos, porque não sofreu perda salarial, mas obteve efetivo ganho, conforme ‘Planilha de Recomposição de Salário e Conversão em URV’ apresentada com a perícia.

Destaca-se da perícia, na verdade, que dos cargos públicos disponibilizados pelo Município requerido, apenas o de Operador de Máquina Pesada - que não é exercido pela parte autora -, faz jus a recomposição.

E embora a parte requerente tenha manifestado irresignação quanto ao estudo sob o fundamento de que este teria sido baseado em documento alheio aos autos, vê-se, todavia, que ao revés do articulado, o supracitado laudo pericial foi constituído com análise de diversos documentos juntados com a perícia, consubstanciados com legislação municipal que denota as diversas recomposições salariais no período, nos termos apresentados no estudo, todos elementos de grande importância e de indispensável utilização para o julgamento da presente lide e busca da verdade real da questão, razões pelas quais devem ser aceitos os documentos e acolhido o laudo pericial.

Outrossim, mera alegação da autora de que os documentos utilizados inexistiam no momento de sua diligência aos arquivos do ente réu não é capaz de viciar a autenticidade deles, mesmo considerando, neste aspecto, a possível dificuldade de descriminá-los no acervo em face de sua antiguidade, o que justifica o tempo de duração da perícia no caso.

[...]

Na hipótese ora examinada, ante as suas peculiaridades, levando-se ainda em consideração a grande quantidade de ações como a presente, ajuizadas nesta Comarca, quase que ao mesmo tempo, contra os Municípios de Jaciara e São Pedro da Cipa, sendo o último ora integrante do polo passivo, além do Estado de Mato Grosso, a análise dos documentos apresentados pelo requerido foi necessária para realização do laudo, de modo que não procedem as alegações da parte autora. Até porque, seria demasiado injusto limitar as provas das vastas ações como a presente e, pelo que o laudo demonstrou, tal procedimento traria um passivo indevido ao ente requerido, que certamente prejudicaria ainda mais a população de tão pequeno e economicamente fraco Município.

Não há que se falar também, em ofensa ao contraditório já que a parte devidamente intimada se manifestou sobre o laudo.

Sendo nítida a inexistência de perda salarial com a conversão dos vencimentos do(a) servidor(a) de Cruzeiro Real para URV, do que decorre questão de ordem pública consistente em falta de interesse de agir, imperiosa a extinção da liquidação de sentença.

[...]

Em face de todo o exposto, homologo o laudo pericial e julgo extinta a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por inexistência de valores a executar, prosseguindo-se a presente execução tão somente em relação aos honorários sucumbenciais.

Sem condenação em honorários nesta fase, porque incabíveis na espécie.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. [...]. (Id. 111501493 – fls. 328/332).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Diante do exposto, sem mais delongas, conheço dos embargos de declaração opostos por tempestivos e, no mérito,

Rejeito-os, por não restar configuradas qualquer das hipóteses do Art. 1.022 do CPC.

Consequentemente, mantém-se incólume a decisão proferida. [...]. (Id. 111501488 – fls. 44).

Marta de Araújo Miranda
ingressou no serviço público, na data de 3 de setembro de 2001, no cargo de apoio administrativo educacional – nutrição.

De início, analiso a utilização de laudo pericial emprestado de outras demandas que envolvem a
conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV dos servidores do Município de São Pedro da Cipa
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 372, do Código Processo Civil, admite-se a utilização de prova produzida em outro processo, desde que resguardado o contraditório.

[...] Independentemente de haver identidade de partes,
o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada
, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1899184/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
30 de setembro de 2021
). [sem negrito no original]

[...]
A utilização da prova emprestada é admitida por esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal, desde que seja possibilitado o exercício do contraditório e à ampla defesa
, com a mesma amplitude das garantias existentes nos autos em que foram produzidas. [...]. (STJ, Sexta Turma, REsp 1898968/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
11 de março de 2021
). [sem negrito no original]

E, em conformidade com a exigência legal, o juízo de Primeira Instância oportunizou a apelante o prazo de quinze (15) dias para se manifestar sobre o laudo pericial realizado nos autos de código 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605 (Id.

111501493 – fls. 150). A apelante manifestou no sentido de não concordar com a prova emprestada, uma vez que “
a perícia deve ser feita individualmente para cada servidor
” (Id. 111501493 – fls. 156).

Nesse sentido, o laudo pericial, consignou que:

[...] Processo nº: 924-13.2014.811.0011 – cód. 56548

Natureza: ação ordinária de cobrança c/c tutela antecipada

Requerente: Francisca Machado Neri

Requerido: Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa MT

[...]

Trata-se de uma ação ordinária de cobrança, movida pela requerente Francisca Machado Neri em desfavor do requerido/Município de São Pedro da Cipa MT, no qual a autora alega perdas salariais ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, MP 434/94.

[...]

Após estudo e análise dos autos identificamos que a Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa MT adotou procedimentos de reajustes dos salários da servidora de acordo MP 434/94 (Lei Federal 8.880/94).

Para conferência dos procedimentos realizados pela requerida, elaboramos tabela comparativas dos índices aplicados, bem como a tabela de conversão em URV. Sendo assim, utilizamos na conversão a Lei nº 016/93 de 30 de junho de 1993 e MP 336/93 de 28/07/1993 (Altera a denominação da moeda, equivalendo Um Cruzeiro Real a Um Mil Cruzeiros).

Após obtermos os valores convertidos, atualizados os mesmos mensalmente com base na Lei nº 019/93 de 05/10/1993, que prevê a recomposição mensal dos salários pelo índice oficial IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), referente aos meses de 10/93, 11/93, 12/93, 01/94 e 02/94. Assim conhecemos o real valor convertido de cada mês pela URV, aplicamos a média aritmética simples, aonde chegamos aos valores apresentados na planilha em anexo.
Portanto, se comparados com a folha salarial de 03/1994, constatamos que houve ganho real, conforme planilha para os cargos comissionados e efetivos, exceto o cargo de operador de máquinas pesadas
.

Consta na ficha cadastral da requerida/servidora que atualmente exerce o cargo de apoio administrativo educacional nutrição escolar, criado pela Lei nº 396/2011 de 16/12/2011, portanto não fazendo parte dos cargos efetivos e comissionados de referência na época da conversão.

Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara para a confecção de prova pericial, com a finalidade de verificar como foi realizada a conversão dos salários da servidora municipal Francisca Machado Neri, de Cruzeiro Real para URV e apurar possíveis perdas salariais.

Dessa maneira, efetuamos análise de toda a documentação fornecida, onde desenvolvemos e demonstramos dentro deste trabalho os pontos desconhecidos. Após análises e cálculos, identificamos a correta aplicação da MP 434/94 (Lei 8.880/94), por parte da requerida/Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa, bem como os ajustes salariais.

Para constatar elaboramos planilhas comparativas evidenciando que não houve perdas salariais para os cargos existentes na época, exceto para operador de máquinas pesadas.

Salientamos também que, não respondemos os quesitos apresentados pelas partes, tendo em vista que o cargo atual da servidora não fazer parte da época da conversão.

Esperamos ter cumprido fielmente o determinado por V. Exa. e trazido aos autos informações técnicas necessárias para a convicção das partes e ao MM. Juízo, assim colocando-nos à Vossa inteira disposição para outros esclarecimentos julgados pertinentes.

Sendo o que tínhamos a apresentar,

Atenciosamente.

Jaciara – MT, 03 de julho de 2017.

Ivete Missio Rodrigues

CRC/MT nº 015867-02 [...]. (Id. 111501490 – fls. 185/191).

No caso, constata-se que o perito, ao calcular a conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, considerou tão somente os vencimentos percebidos em cada cargo de forma geral, uma vez que os adicionais de insalubridade e de tempo de serviço, por exemplo, não integraram aqueles cálculos. Portanto, estão em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
.

§ 4º -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
. [...].

Dessa forma, além de não observar a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o laudo pericial não considerou a situação de cada servidor, a evidenciar o seu caráter genérico, razão pela qual impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Ademais, consigno que, cabe ao perito
apurar, de forma individual
, o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, pelo que, no caso, é inadmissível admitir como prova laudo pericial realizado de forma genérica, em relação a todos os cargos do Município.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022